Tribunal: TJMT
Processo: 0014984-16.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014984-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS - CPF: 048.280.711-30 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (APELADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), GERSON GAUTO FLORES - CPF: 372.752.081-72 (VÍTIMA), JERONIMO GAUTO FLORES - CPF: 408.066.261-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS - CPF: 048.280.711-30 (APELANTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL: SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO – RECURSO DEFENSIVO - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - APELANTE ESTEVE NO LOCAL E HORÁRIO DO CRIME - ARESTO DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL – SUBTRAÇÃO E HOMICÍDIO COMBINADOS PREVIAMENTE - CONHECIMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO – DESDOBRAMENTO PREVISÍVEL – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - FORMA DE EXECUÇÃO – INVASÃO DE PROPRIEDADE - LATROCÍNIO CARACTERIZADO – JULGADO DO TJSP E SÚMULA 610 DO C. STF – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES – PENA-BASE PRATICA DELITIVA COMO MEIO DE VIDA – EXPRESSÃO GENÉRICA – INIDONEIDADE PARA NEGATIVAR PERSONALIDADE DOS AGENTES – DIRETRIZ DO STJ– CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – INDICAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO – SÚMULA 444 DO STJ E JULGADO DO TJMT – NOVO CRIME DURANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – JULGADOS DO TJMG E TJDFT - EXASPERAÇÃO DA PENA - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVO - CONFISSÃO QUALIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSIÇÃO DO STJ - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ - APELO MINISTERIAL – ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
PER RELATIONEM
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – JULGADO DO TJMT – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

Para configuração do latrocínio, exige-se, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
.” Em outras palavras, a caracterização desse delito exige ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, demanda que tenha este a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

Se “
os agentes vão à propriedade alheia portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação
” (TJMT, Ap no 0003938-84.2019.8.11.0024).

Considerada a forma de execução do crime [mediante ajuste prévio e invasão de propriedade privada mediante ação estruturada e “
pautada pela truculência
”], evidencia-se que o apelante e seu comparsa pretendiam vantagem patrimonial e mataram a vítima, a caracterizar o latrocínio (TJSP, 0037577-65.2007.8.26.0196), ainda que não tenha ocorrido a subtração, nos termos da Súmula 610 do c. STF: [“
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”].

“
A autoria e a materialidade delitivas, quando indenes de dúvidas, inviabilizam a pretensão de absolvição dos réus pelo crime de latrocínio. Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de homicídio, quando demonstrado que a motivação para o cometimento do crime seu deu por fatores patrimoniais
” (TJMT, Ap 0003245-31.2017.8.11.0005).

A expressão genérica de que o apelante pratica crimes como “
meio de vida
” não se afigura idônea para valorar negativamente a personalidade do agente (STJ, HC no 525.851/SP).

A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica, autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1072244/MS; HC 486095/MS).

A prática de latrocínio mediante concurso de pessoas e escalada, evidencia maior gravidade da conduta, a justificar a elevação da reprimenda basilar (TJMG, AP 1.0093.20.000227-2/001; TJDFT, Ap no 0700355-42.2020.8.07.0019).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em “
1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado contra irmão são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas integralmente (STJ, HC no 492.258/SP).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - justifica “o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal” (STJ, AgRg no REsp 1918909/SP).

“
[...] Dúvidas e mais dúvidas, mormente comparando que inexistem outras provas que apontem para o réu no local do evento criminoso, pelo contrário, o que há é a negativa da autoria [...]. Por todas essas razões, tenho que a ABSOLVIÇÃO é medida mais justa
” (Wladymir Perri, juiz de Direito).

“
Não havendo provas seguras de ter o agente ceifado a vida da vítima para a consumação de crime patrimonial, impõe-se manter a sua absolvição do crime de latrocínio
” (TJMT, Ap no 0001601-64.2019.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014984-16.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0014984-16.2019.8.11.0042), que absolveu WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA e condenou MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS por latrocínio a 30 (trinta) anos de reclusão, em regime fechado – art. 157, § 3o, II, do CP - (ID 129832306).

MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
agiu imbuído exclusivamente com animus necandi
”; 3) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 4) a confissão espontânea deveria ser compensada integralmente com a reincidência.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para homicídio simples ou reduzidas as penas (ID 129832333).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ sustenta que as provas são suficientes para a condenação do corréu WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA.

Requer o provimento para que WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA seja condenado (ID 129832347).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e o apelado WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 129832342/ ID 136654161).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO 1. APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - O arcabouço probatório erigido nos autos é robusto e idôneo a demonstrar, de forma harmônica e inequívoca, a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de latrocínio, tal qual consta na denúncia, que, notadamente, decorre da conjugação dos elementos amealhados na fase da persecução penal com a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, que converge no mesmo sentido da robusta prova material produzida. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME - AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE SUBTRAÇÃO – INVIABILIDADE - No caso, não restam dúvidas da ocorrência do crime de latrocínio, pois, ao que consta dos autos, a ação criminosa foi intencionada à subtração do patrimônio, que, embora não alcançado, não acarreta a desclassificação pretendida diante apenas da morte da vítima, conforme entendimento sumulado no âmbito da jurisprudência das Cortes Superiores (Súmula 610/STF). APENAMENTO BASILAR EQUIVOCADO – NÃO VERIFICADO – A valoração das circunstâncias judiciais pelo juízo sentenciante foi proporcional e adequada ao caso concreto. Além disso, o juízo não está atrelado a frações predeterminadas, devendo se ater apenas as particularidades do caso concreto, consoante se infere da orientação que prepondera no âmbito da jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, para o qual “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Enunciado n° 39 TJMT).

2. APELO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO CORRÉU WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EXISTENTE – As evidências extraídas das provas colhidas deixam clara a participação do acusado no crime de latrocínio, de modo que revelam que este se reuniu com os seus comparsas no dia do fato para, juntos, executarem a ação criminosa. A condenação do apelado, portanto, é medida que se impõe. RETIFICAÇÃO DA PENA FIXADA AO CORRÉU MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS – ERRO DE CÁLCULO VERIFICADO - O resultado alcançado pelo juízo, levadas em consideração as frações aplicadas, está claramente equivocado, pois, sobre a pena mínima cominada para o delito (20 anos), a aplicação de 1/8 resulta no acréscimo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e a aplicação de 2/8 o tempo de 05 (cinco) anos. Dessa forma, considerando que quatro foram as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo sentenciante, com a aplicação de 1/8 para a culpabilidade e para as circunstâncias do crime e de 2/8 para os antecedentes e a personalidade, a elevação da pena-base deve se operar em 15 (quinze) anos.

3. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET E PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO MANEJADO PELA DEFESA DE MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS
..” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 145787652).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 12 de janeiro de 2019, aproximadamente às 02h:00m, •no interior do Condomínio Residencial Belvedere II, situado na Rua João de Barros, no Bairro Recanto 'dos Pássaros, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados Mauricio Cezar Alexandria dos Santos e Wabley Luccas .Leal da Silva, acompanhados de outras pessoas não identificadas, mancomunados nos mesmos propósitos, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, utilizando-se de uma arma de fogo, provavelmente calibre 38, com o fim de subtrair coisa alheia móvel para proveito de todos, de alguma forma concorreram para que a vítima Gerson Gauto Flores fosse alvejada com um disparo de arma de fogo, na altura da cabeça, conforme laudo de necrópsia de fls 156/165, a qual foi a causa eficiente de sua morte, sem contudo conseguirem subtrair seus bens. [...]

Ante ao exposto, denuncio as pessoas de Maurício Cezar Alexandria dos santos e Wabley Lucas Leal da Silva como incursas no artigo (157, § 3°, parte final do Código Penal, (com a redação anterior a Lei n° 13.654/2018)\e requeiro seja recebida a presente e procedida à citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação,

até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça – ID 129832154 – fls. 1/6)

O Juízo reconheceu parcialmente a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao réu Maurício Cezar Alexandria dos Santos [...]

Como se nota é mesma forma de atuação, inclusive, até para o desbaratamento do crime, pois, para ambos os delitos praticados, o monitoramento eletrônico apontaram para a região e local EXATO do crime.

Sabedor o réu em epígrafe de que havia essa prova nos autos, e isso ficou bastante nítido em seu interrogatório, tanto é que em vários momentos confrontava o promotor de justiça com as provas produzidas na ação penal, é que então ADIMITIU que estivera ao local do delito.

Nada obstante, ter admitido estado no local do delito, contudo, consignou que não participou do crime, pois, teria, tão só, permanecido aguardando do lado de fora do local do crime.

Segundo o acusado MAURÍCIO, sua participação qual teria consistido, somente, em levar o autor do crime, no caso, o então cidadão DAWAN FELIX DA SILVA, atualmente morto no confronto com a polícia, no caso qual tornou público em todo ESTADO, qual seja, do assalto ao carro forte, no estabelecimento comercial ATACADÃO. [...]

Dessa forma, como não poderia ser diferente, o EXECUTOR do crime qual vitimou o Sr. GERSON GAUTO FLORES, nada mais seria a pessoa do DAWAN, segundo a versão do increpado MAURÍCIO, tendo como motivação o fato da vítima estar tendo “envolvimento” e/ou “relacionando” com uma mulher do DAWAN.

Como consignado, o imputado MAURÍCIO, em seu interrogatório, demonstrou conhecer o processo pormenorizadamente e no início da investigação, diga-se, bem no início da investigação, ainda, quando autoria incerta, surgiu uma versão de que poderia ser envolvimento da vítima com uma mulher de (ex) faccionado membro do CV.

Interessante, que desde o início da investigação, ainda, quando apurado pela DHPP – Delegacia de Homicídio de Proteção à Pessoa – como homicídio fosse, desde logo, foi descartado essa hipótese, ao ponto do titular da referida delegacia ter declinado da investigação e determinou a imediata apuração para DERF, por vislumbrar a hipótese de latrocínio.

De mais a mais, de fato não faz qualquer sentido a versão do acusado referente a tese encampada por si, já que não precisaria de toda logística para cometer o homicídio, pois, é de conhecimento público e notório, que a forma HABITUAL de assassinar alguém, é justamente emparelhar com o veículo e efetuar disparo(s) para ceifar uma vida, é como procedem os assassinos, de modo que, pouco comum a forma empregada para cometer essa espécie de crime – homicídio - quanto mais TRANSPORTANDO ESCADA, ESCALANDO MURO, LEVANDO DEMAIS PESSOAS, portanto, fantasiosa versão nesse aspecto.

Na verdade, utiliza o réu desse fato inicial da investigação, justamente, para abraçar a tese de homicídio, tanto é que defesa técnica do citado acusado, aduz, como uma das teses, a desclassificação para homicídio.

No entanto, a prova está à revelar ao contrário e, nesse sentido, em eventual recurso, poderá a nobre defesa questionar, mas como latrocínio, sendo que nada foi subtraído da vítima e nem mesmo nenhum patrimônio da empresa.

De fato, inegável que nada foi subtraída da vítima e da empresa, mas, nem por isso não significa que não tenha ocorrido o crime de latrocínio, pois, o crime de latrocínio, é um delito para que se aperfeiçoa, ocorra a configuração da existência do delito de roubo + homicídio.

Dessa forma, há o crime de latrocínio em quaisquer uma dessas hipóteses, a saber: a) subtração e morte consumada = latrocínio consumado; b) subtração e morte tentado = latrocínio tentado; c) SUBTRAÇÃO TENTADA e MORTE CONSUMADA = LATROCÍNIO CONSUMADO - A HIPÓTESE; d) subtração consumada e morte tentada = latrocínio tentado.

Sobre essa questão, ainda, qual seja, da ausência de subtração de patrimônio da vítima, ou então, da empresa, mas, com a ocorrência morte - no caso do vigilante do condomínio – o assunto é tão pacificado que, inclusive, o STF já sumulou a questão.

Nesse sentido, peço vênia, para transcrever o teor da Súmula 610 do STF, in verbis: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”.

É o caso em questão.

Senão vejamos.

Partindo da linha de raciocínio do próprio réu, qual seja, que sua atuação tenha sido apenas de levá-lo(s) até o local do crime, portanto, de PARTÍCIPE, eis que estaria aguardando dento do veículo, contudo, sabedor que seu comparsa estava armado, nesse sentido, o réu também confessa, pois, informa que o DAWAN é o que teria matado o vigilante, então, entendo que o increpado deve ser responsabilizado pelo roubo agravado pelo resultado morte.

Explico!

É que, ao meu ver, o que é fantasiosa é a versão do assassinato da vítima com a motivação para querer chegar a conclusão de HOMICÍDIO, entretanto, que o homicídio ocorreu é pacífico, como incontroverso a participação no crime do DAWAN, como EXECUTOR do HOMICÍDIO, como também inconteste é ser o increpado PARTÍCIPE do delito, exceto, se essas últimas informações trazidas pelo próprio réu em juízo, quando do seu interrogatório, não forem verídicas.

Desse modo, sabedor o acusado que o DAWAN estava armado, ou seja, que seu comparsa utilizava arma, então, se no decorrer do evento criminoso ocorreu o resultado morte da vítima, tenho que assumiu o risco dessa previsibilidade, ou seja, era previsível a morte, logo, deve ser responsabilizado pelo delito ora em julgamento.

Entretanto, resta análise do que porque dá conclusão que a intenção dos meliantes era o roubo.

Primeiramente, porque ao menos um portava arma, no caso, segundo a verão do réu MAURÍCIO, seria o DAWAN.

Outrossim, pelo fato de que a tese de homicídio, como sendo a única hipótese da ocorrência defendida pelo increpado em sua alegação, não encontra respaldo algum, a uma, porque também sequer se tem a certeza de que a vítima tinha um relacionamento; a duas, se tinha quem seria essa mulher; a três, muito menos se foi, ou então, era namorada ou companheira do DAWAN, além dos motivos anteriormente fundamentados nesta decisão

Como não bastasse, o increpado, bem como DAWAN, em seus históricos de antecedentes criminais, inexistem quaisquer registros de ocorrência de homicídios.

Portanto, por todas essas razões, somadas, ainda, pela quantidade de pessoas que outro vigilante teria avistado correndo, então, não precisa ser nenhum expert para concluir que essa quantidade de pessoas que adentraram ao condomínio, não tinha por outra razão, senão de servir de suporte para carregar os objetos a serem subtraídos, eis que, que se tratava de obras o local qual aconteceu o delito, cujo, óbito da vítima, por sua vez, só ocorreu, quiçá, pela precipitação de terem visualizado arma sobre a mesa em que próximo se encontra a vítima, ou então, talvez seja em face da própria vítima ter esboçado reação.

Assim sendo, tenho que a condenação por latrocínio é medida de rigor.

Quanto ao Réu Wabley Lucas Leal da Silva

Pertinente ao acusado em epígrafe, ABSOLUTAMENTE NADA HÁ à ensejar um édito condenatório. [...]

Por todas essas razões, tenho que a ABSOLVIÇÃO é medida mais justa.

RESTA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

No que diz respeito a CULPABILIDADE, devidamente demonstrada, inclusive, devendo sopesar essa circunstância judicial em seu desfavor, eis que, quando da prática delitiva estaria utilizando tornozeleira eletrônica, ou seja, estava sendo monitorado eletronicamente, circunstância essa que, mesmo assim foi incapaz de inibir da nova prática delituosa, merecendo assim maior censurabilidade, uma vez que, a prática do crime durante o uso de tornozeleira implica maior reprovabilidade de sua conduta.

Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimos (Vide: AP n.o 0006634-10.2016.8.11.0042 - SEEU)

A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena, como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, quais deixam nítidos e de forma clarividente que ora condenado faz o crime, quiçá, como “MEIO DE VIDA”, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, de modo que, tenho que ausência de laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial.

A CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo social realizado, logo, não tem como aferir.

Os MOTIVOS DO CRIME, não possível de ser identificado.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo do concurso de agentes e da escalada, pois, conforme jurisprudência pátria, pode ser considerada como elemento apto à justificara a exasperação da pena e, inegável que essas circunstâncias ocorrerem, como se constata do interrogatório do falastrão do réu MAURÍCIO.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, não transcende o resultado típico desta espécie delituosa, já que a morte é a consequência natural do delito de latrocínio.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Desse modo considerando que no caso em questão, tiveram 04 (Quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam: a) CULPABILIDADE; b) ANTECEDENTES; c) PERSONALIDADE e d) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, utilizando das frações supramencionadas de 1/8 e 2/8 (Um e Dois Oitavos), elevo a pena em 07 (Sete) anos e 06 (Seis) meses, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 27 (Vinte Sete) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro ocorrência de nenhuma atenuante, entretanto reconheço agravante da REINCIDÊNCIA (CP, art. 61, inc. I), está última em face da condenação pertinente a PEP n.o 0027526-08.2015.8.11.0042 - SEEU.

Assim sendo, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto), AGRAVO a pena em 04 (Quatro) anos e 07 (Sete) meses, cujo elevaria a reprimenda para 32 (trinta e Dois) anos 01 (Um) mês, contudo, como nesta fase da dosimetria da pena, a reprimenda não pode ficar aquém (Inferior a 20 anos) e nem maior do que estabelecido para espécie delituosa ora condenado, então, fixo a PENA PROVISÓRIA em 30 (Trinta) anos de reclusão.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, não percebo ocorrência de nenhuma causa de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual torno a sanção DEFINITIVA em 30 (Trinta) anos de reclusão.

B) DA PARTE DISPOSITIVA

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para: CONDENAR o réu MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA dos Santos, no delito de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, incs. II )2, à pena de 30 (Trinta) anos de reclusão, em regime FECHADO, e o faço com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o do CP.

ABSOLVER o réu WABLEY LUCAS LEAL da SILVA, no delito de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, inc. II), e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CP) [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 129832306)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 129832154 – fls. 27), Termo de Exibição e Apreensão (ID 129832154 – fls. 69), Auto de Apreensão (ID 129832154 – fls. 119), Auto de Apreensão (ID 129832154 – fls. 191), Laudo Pericial no 3.15.2019.51845-01 (ID 129832154 – fls. 205/209), Laudo Pericial no 2.06.2019.000391-01 (ID 129832154 – fls. 229/233), Laudo Pericial no 2.3.2019.35280-01 (ID 129832154 – fls. 265/285), Laudo Pericial de Necrópsia no 1.1.01.2019.002302-01 (ID 129832154 – fls. 317/339), Laudo Pericial no 2.06.2019.000836-01 (ID 129832155 – fls. 29/41), Laudo Pericial no 2.06.2019.000836-03 (ID 129832156 – fls. 7/20), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alexsander de Campos Silva, policial militar (ID 129832154 – fls. 49/51), Adriano de Sousa, policial militar (ID 129832154 – fls. 53/55), Roberto Fialho, testemunha (ID 129832154 – fls. 57/61 e fls. 147/151; ID 129832156 – fls. 345/346), Jeronimo Gauto Flores, irmão da vítima (ID 129832154 – fls. 159/161), Martimiano Sancho da Silva Neto, testemunha (ID 129832154 – fls. 175/177), Francisco da Silva Baldez, testemunha (ID 129832154 – fls. 181/183), Daniela Souza Freitas, ex-namorada do apelante (ID 129832155 – fls. 51/52) e o apelante (ID 129832154 – fls. 255/259; ID 129832156 – fls. 347/348).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jussiê Francisco Brito da Silva, investigador de Polícia (ID 129832279), Wabley Lucas Leal da Silva, codenunciado (ID 129832279) e o apelante (ID 129832279).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 12.1.2019, por volta das 2h, a vítima Gerson Gauto Flores estava em seu local de trabalho [Condomínio Residencial Belvedere II], localizado à rua João de Barros, bairro Recanto dos Pássaros, no município de Cuiabá/MT, exercendo sua função de vigilante noturno, momento em que o apelante MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS e duas pessoas não identificadas, efetuaram um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que foi a causa de sua morte (ID

129832154 – fls. 1/6);

- a testemunha Roberto Fialho, perante a autoridade policial, narrou que “
estava trabalhando no Condomínio Belvedere II, desde julho de 2018”; “no dia dos fatos [...] estava descansando em seu veículo [...]”; “por volta das 01:30hs ouvi dois estampidos, e que como estava sonolento resolveu abrir a porta de seu veículo, e que nesse momento visualizou de três a quatro pessoas correndo, não sabendo dizer se era todas do sexo masculino, sendo que aparentavam estar de bermuda e chinelo, pois estava muito escuro”; [...] “visualizou GERSON caído em cima de uma das mesas, e que chegou perto e verificou que já não estava mais respirando, e que estava sangrando, mas que não viu nenhuma perfuração”; “esclarece que os suspeitos não levaram nada, nem do depoente, nem da vítima GERSON, e nem do condomínio, sendo que dentro do contêiner tinha computador, notebook e outros diversos objetos de valor
” (ID 129832154 – fls. 147/151)

- Daniela Souza Freitas [ex-namorada do apelante], na fase policial, relatou que o apelante “
é disciplina do Comando Vermelho no bairro Dr. Fábio
”; “
se recorda de outro assalto que MAURÍCIO praticou e este discutiu com outro comparsa deste assalto, aonde os dois teriam utilizado uma máscara de caveira ou do pânico; QUE, MAURÍCIO discutia com DAUAN, este comparsa no assalto, se eles tinham colocado as digitais na máscara; QUE, a depoente se recorda que saiu uma matéria na imprensa dizendo que máscara usada em um assalto iria para a perícia e eles ficaram preocupados e terem deixado digitais, sendo que um quis saber do outro “pegou” na máscara; QUE, DAUAN foi morto em confronto com a polícia em frente do atacadão neste ano e era morador do bairro Altos da Serra; QUE, lembra DAUAN e MAURÍCIO discutiam uma matéria no site de Notícias Lapada Lapada, canal da internet, mas a depoente não leu a matéria, apenas viu imagens no celular, não sabendo do que se tratava; QUE, se recorda que os dois disseram que pegaram uma escada para acessar o muro não sabendo informar aonde eles conseguiram essa escada; QUE, a depoente ouviu essa discussão em frente a casa da mãe do MAURÍCIO
” (ID 129832155 – fls. 51/52);

- Jussiê Francisco Brito da Silva [investigador de Polícia], perante a autoridade judicial, declarou que era responsável pelo relatório de monitoramento eletrônico do apelante; o sistema de monitoramento indicou um alerta de violação de GPS; “
teve um ping lá do sinal que deu lá no local, próximo ali no local do crime depois desapareceu
”; confirma a veracidade dos relatórios de violações do monitoramento eletrônico (ID 129832279);

- “
no dia 12/01/2019 às 01:56h o suspeito se encontrava na região do bairro ALTOS DA SERRA e momentos depois realizou o deslocamento até as proximidades do muro do CONDOMÍNIO BELVEDERE II, mais precisamente às 02:16h
”, conforme Relatório Técnico no 080/2019 – NI DERF – CBA, elaborado pelo investigador de Polícia [Jussiê Francisco Brito da Silva] (ID 129832154 – fls. 291/295);

- o apelante MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS, em Juízo, asseverou que Dawan Felix da Silva, falecido em 10.5.2019, em confronto com policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) ocorrido no assalto ao supermercado Atacadão [ID 129832156 – fls. 194] matou Gerson Gauto Flores [vítima] porque ele estaria em um relacionamento com a ex-namorada de Dawan, o qual descobriu e resolveu matar ele; ele [Dawan] falou pra mim; no dia dos fatos levou Dawan até o local de trabalho da vítima; sabia que Dawan mataria a vítima; ficou aguardando no veículo; “
eu levei eles e fiquei mais pra baixo esperando
”; Dawan estava na companhia de dois indivíduos; era uma e pouco da manhã; o deslocamento foi realizado de carro; Wabley não estava junto; carregaram a escada de madeira no mesmo veículo; a máscara era do Dawan; ele ficou com medo de ter câmeras, razão pela qual ele colocou a máscara; teve um relacionamento amoroso com Daniela Souza Freitas; no dia do crime, estava na casa dela; encontrou-se com Dawan na residência de Daniela; alguns dias depois, Dawan lhe contou que usou uma escada e pulou o muro para matar a vítima (ID 129832279).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do recurso de MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS
:

A participação do apelante MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS no latrocínio constitui fato incontroverso, visto que admitiu ter transportado Dawan Felix da Silva [executor do crime e morto em 10.5.2019 - ID 129832156 – fls. 194] até o local onde a vítima trabalhava [condomínio Belvedere II], bem como ter auxiliado para retirá-lo do local do fato, consoante suas declarações em Juízo (ID 129832279).

Igualmente, consta dos autos que o apelante MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS estava no local e na hora do crime, conforme depoimento prestado por Jussiê Francisco Brito da Silva [investigador de Polícia], na fase judicial, corroborada pelo Relatório Técnico no 080/2019 – NI DERF – CBA, o qual demonstra que “
no dia 12/01/2019 às 01:56h o suspeito se encontrava na região do bairro ALTOS DA SERRA e momentos depois realizou o deslocamento até as proximidades do muro do CONDOMÍNIO BELVEDERE II, mais precisamente às 02:16h
” (ID 129832279; ID 129832154 – fls. 291/295).

As informações extraídas da tornozeleira eletrônica demonstram que o apelante esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado.

Para configuração do latrocínio, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], exige-se “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
.” Em outras palavras, o ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

No caso, a intenção de obter vantagem patrimonial está consubstanciada no ajuste prévio para a realização de roubos entre o apelante e Dawan Felix da Silva, segundo depoimento de Daniela Souza Freitas [ex-namorada do apelante MAURÍCIO] (ID 129832155 – fls. 51/52), de modo que os desígnios de matar (
animus necandi
) e roubar (
animus furandi
) estão interligados, sopesado que o apelante [MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS] tinha ciência prévia de que o executor direto do latrocínio [Dawan Felix da Silva] portava arma de fogo e ainda
assim o conduziu até o local do crime.

Se “
os agentes vão à propriedade alheia portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação
” (TJMT, Ap no 0003938-84.2019.8.11.0024 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.9.2021).

Considerada a forma de execução do crime [mediante ajuste prévio e invasão de propriedade privada com ação estruturada e “
pautada pela truculência
”], evidencia-se que o apelante MAURÍCIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS e seu comparsa [Dawan Felix da Silva] pretendiam vantagem patrimonial e mataram a vítima, a caracterizar o latrocínio (TJSP, 0037577-65.2007.8.26.0196 – Relator: Des. Euvaldo Chaib – 22.2.2022), ainda que não tenha ocorrido a subtração, nos termos da Súmula 610 do c. STF: [“
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”].

Noutro giro, a assertiva de que teria ocorrido homicídio por motivo passional, sob o argumento de que a vítima se relacionava com a ex-namorada de Dawan Felix da Silva [executor] “
não encontra respaldo algum, a uma, porque também sequer se tem a certeza de que a vítima tinha um relacionamento; a duas, se tinha quem seria essa mulher; a três, muito menos se foi, ou então, era namorada ou companheira do DAWAN
”, conforme bem observado pelo Juízo singular (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 129832306).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A autoria e a materialidade delitivas, quando indenes de dúvidas, inviabilizam a pretensão de absolvição dos réus pelo crime de latrocínio. Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de homicídio, quando demonstrado que a motivação para o cometimento do crime seu deu por fatores patrimoniais
.” (TJMT, Ap 0003245-31.2017.8.11.0005 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 11.3.2020)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes, personalidade do apelante e circunstâncias do crime.

Todavia, a expressão genérica de que o apelante pratica crimes como “
meio de vida
” não se afigura idônea para valorar negativamente a personalidade do agente (STJ, HC no 525.851/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Em sua vez, o registro criminal indicado para depreciar os antecedentes do apelante refere-se à condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, cuja condenação transitou em julgado em 4.11.2022 (PJE no 0006634-10.2017.8.11.0042). Trata-se de processo que estava em andamento na data da prolação da sentença [19.11.2021].

A existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
.” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Sendo assim, impõe-se afastar a negativação da personalidade e dos maus antecedentes.

Por sua vez, a prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica, autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1072244 / MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.4.2019; HC 486095/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019)

Em relação às circunstâncias do crime, o cometimento de latrocínio mediante concurso de pessoas e escalada, evidencia maior gravidade da conduta, a justificar a elevação da reprimenda basilar (TJMG, AP 1.0093.20.000227-2/001 – Relator: Des. Flávio Leite – 26.1.2021; TJDFT, Ap no 0700355-42.2020.8.07.0019 – Relator: Des. Robson Barbosa Azevedo – 18.2.2021).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em “
1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Assim, mantidas as depreciações da culpabilidade e das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, em Juízo, ter participado da empreitada criminosa, embora tenha alegado que agiu apenas com a intenção de matar.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, reconhecida na sentença, por serem igualmente preponderantes (STJ, HC no 492.258/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.4.2019), transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Enfim a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão – justifica “
o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1918909/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Do apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
:

No tocante à pretensão ministerial de condenação de WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA, adota-se a sentença como fundamento para manter a absolvição,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação dos fatos, “
in verbis
”:

“Quanto ao Réu Wabley Lucas Leal da Silva

Pertinente ao acusado em epígrafe, ABSOLUTAMENTE NADA HÁ à ensejar um édito condenatório.

Logo, o questionamento ser feito, é como se chegou ao acusado? Como surgiu o nome do imputado na investigação e, principalmente, porque surgiu.

Pois bem.

Apareceu o réu como suposto autor da prática delitiva, em decorrência do depoimento da ex-convivente do increpado MAURÍCIO CEZAR, Sr.a DANIELA SOUZA FRIETAS, quando pela 1a vez fez referência à alcunha do acusado, qual seja, de “SARIEMA”.

É de ressaltar, que por ocasião quando fizera referência à alcunha do citado réu, NÃO GUARDAVA RELAÇÃO AO CRIME OCORRIDO EM APURAÇÃO, ou seja, que vitimou o Sr. GERSON GAUTO FLORES, mesmo assim, passou a ser investigado pela autoridade policial.

Posteriormente, através do relatório de investigação n.o 1591/2019, foi quando novamente surgiu, desta feita, o nome do acusado WABLEY, constando do referido documento pelo seguinte teor: “ ... a equipe analisou dados da tornozeleira eletrônica de WABLEY, no dia que foi cometido o crime contra o Sr. Gerson, e constatamos que o suspeito esteve nas proximidades da residência de outro investigado, MAURÍCIO CEZAR, às 20 horas do dia 11/01/2019 ...”. ( Destaque Nosso )

Ora, pretender a condenação de alguém, tão somente, em face de que dia anterior ao crime estariam ambos réus conversando próximo a residência do increpado MAURÍCIO, penso seja um precedente NOCIVO, ATENTATÓRIO e CONTRADITÓRIO a todo ordenamento do direito, qual preza pela CERTEZA da ocorrência do delito qual é imputado ao cidadão.

Ademais, pretender a condenação do réu, haja visto, que a tornozeleira eletrônica não emitia sinal, no dia do crime (12.01.2019), a partir da 01h:20m, é presumir a ocorrência do delito por parte do imputado, qual é também inconcebível.

Além do mais, referência ausência de sinal, ou seja, da tornozeleira eletrônica utilizada pelo réu WABLEY, é de se ponderar que essa perda de sinal ocorreu a exata 01h:19m, como se observa dos expedientes constantes dos ofícios nos 3110/2019/COMEP/SAAP/SESP e 857/COMEP/SAAP/SESP.

Por sua vez, referente a esse horário, ambos expedientes constantes dos ofícios supramencionados não relatam que o increpado WABLEY estivera no local do crime, o que permite concluir que não estava.

De mais a mais, do último ofício citado e emitido pelo órgão controlador e fiscalizador de monitoramento eletrônico de detentos, o que se permiti concluir é o que réu, nesse horário, qual seja, 01h:19m, encontrava no bairro Dr. Fábio.

Outrossim, também tem a questão divergente de horário do óbito da vítima, eis que, da certidão de óbito constou o falecimento da vítima às 03:00h, o que é impossível, uma vez que, às 02h:17m, o outro vigilante (Roberto Fialho), havia discado para o CIOSP, na tentativa de comunicar o delito.

Da mesma forma, a consumação do crime não poderia ter ocorrido no horário consignado na certidão de óbito (03:00h), uma vez que, constou da perícia do local do crime, que os peritos tiveram às 02:00h.

Dessa forma, ao que me parece mais razoável e compatível com horário de óbito da vítima, seria o consignado no laudo de necropsia, em que consignou a morte teria ocorrido 09 horas da entrado do corpo da vítima naquela instituição (IML), qual, por sua vez, essa entrada consta das 09:00h.

Assim, tenho que possível a execução teria verificado aproximadamente 01:00h, logo, esse horário a tornozeleira do denunciado WABLEY estava em pleno funcionamento, cujo do setor responsável pela sua fiscalização, nada mencionou que o increpado estivesse no local do crime.

Por fim, SUPONDO que o delito teria verificado após a perda de sinal do monitoramento eletrônico do acusado, ou seja, após 01h:20m e, ainda, supondo que o delito teria consumado entre 01h:20m até às 02:00h, horário esse previsível também da consumação do delito e, aí, faz surgir o seguinte questionamento, qual seja, a última anotação existente do local do increpado em epígrafe, consta no bairro Dr. Fábio, sendo que do referido bairro até o local do crime, em pesquisa ao site GOOGLE MAPS, dá-se uma distância de aproximadamente 06 Km.

Logo, a pergunta à ser feita é pelo seguinte: daria tempo de chegar ao lugar do crime? Qual seria esse tempo? Daria tempo de fazer toda preparação para adentrar ao local do crime?

Enfim!

Dúvidas e mais dúvidas, mormente comparando que inexistem outras provas que apontem para o réu no local do evento criminoso, pelo contrário, o que há é a negativa da autoria por esse denunciado WABLEY, bem como, pela negativa de sua participação no crime, desta feita, pelo acusado MAURÍCIO CEZAR.

Por todas essas razões, tenho que a ABSOLVIÇÃO é medida mais justa. [...]

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para [...] ABSOLVER o réu WABLEY LUCAS LEAL da SILVA, no delito de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, inc. II), e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CP)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado:

“
Não havendo provas seguras de ter o agente ceifado a vida da vítima para a consumação de crime patrimonial, impõe-se manter a sua absolvição do crime de latrocínio
.” (TJMT, Ap no 0001601-64.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.9.2021).

Logo, conserva-se a absolvição do apelado WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS

para readequar a pena a 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

2)
DESPROVIDO
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022